Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-52.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004964-52.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTELA DA SILVA LOPES - CPF: 015.888.961-45 (RECORRENTE), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:
1004964-52.2022.8.11.0006

Origem :
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s)

:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s)

:

ESTELA DA SILVA LOPES

Relator

:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE LIMPEZA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE PAGAMENTO EM GRAU MÁXIMO E DE FORMA RETROATIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE IMPEDE QUE SE VERIFIQUE O ENQUADRADAMENTO NOS TERMOS DO REGULAMENTO 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E ANEXO 14 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 502/2013 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o ente estadual recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 193540155, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente o pedido autoral
para condenar o Município de Cáceres a pagar o adicional de insalubridade de 40% sobre o salário base da servidora.

Em argumento recursal, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença está eivada de erros materiais graves, tendo feito julgamento diverso da situação fática do caso em tela, uma vez que se fundamentou na lei municipal de Cáceres, condenando tal município, o qual nem mesmo compõe a lide. Além disso, aduz que a referida sentença mencionou que a autora juntou laudo pericial atestando o grau máximo de insalubridade, o que na verdade não consta nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a reclamante, ora recorrida, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A reclamante é servidora pública do Estado de Mato Grosso, tendo buscado a condenação do referido ente ao pagamento a título de adicional de insalubridade, que alega fazer jus por força da legislação estadual de regência (Lei Complementar no 04 /1990 e Lei Complementar no 502 /2013).

Ocorre que o Juízo sentenciante, com fundamento na legislação municipal de Cáceres e em laudo pericial alegadamente apresentado, julgou procedente a ação, condenando o município de Cáceres a pagar à reclamante valores atinentes ao adicional de insalubridade.

Desse modo, constata-se que a sentença de mérito incorreu em erros materiais graves, impondo a sua reforma integral, uma vez que a ação foi ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, não se aplicando a Lei Complementar Municipal no 94/2011, bem como por não haver nos autos qualquer laudo pericial comprobatório da insalubridade e do grau de insalubridade.

Trata-se de
error in judicando
, uma vez que a sentença objurgada apreciou de forma equivocada os fatos, não tendo adequado corretamente os fatos ao plano abstrato da norma.

Pois bem, a sentença recorrida de fato possui vícios que ensejam a sua nulidade.

Isso porque a Lei Complementar no 502 /2013 prevê que o adicional de insalubridade será pago aos servidores que exercem suas funções em situação insalubre, sendo enfático ao dispor que o seu pagamento está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, nos seguintes termos:

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.
§ 1o Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:
I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);
II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);
III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Art. 3o A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.
§ 1o
Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
(grifei)

Outrossim, destaca-se ainda que a nova redação dada ao inciso I, do § 3o do artigo 68 do Decreto no 10.410, de 30 de junho de 2020, que alterou o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, preleciona que:

A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
(grifei)

Contudo, embora a autora ocupe cargo de apoio administrativo, de onde afirma exercer as atividades de coleta de lixo, limpeza, sendo que para execução destes serviços são utilizados produtos químicos,
não há nos autos provas de que sua atividade seja, de fato, considerada insalubre.

Assim, ausente laudo técnico que ateste ser insalubre o ambiente de trabalho da parte autora,
não pode o Poder Judiciário presumir uma situação fática.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor
, sendo que, não há que se falar em reconhecimento do direito ao referido adicional.

O simples fato de desempenhar função de limpeza, por si só, não pode ser considerado atividade insalubre, devendo ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático, e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

Inclusive, a demandante não manifestou interesse na produção de outras provas, como a pericial.

A propósito, vejamos os seguintes julgados no âmbito do Estado de Mato Grosso acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO PRODUÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, além da necessidade de previsão legal, afigura-se indispensável a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se, de fato, o servidor estava exposto a agentes nocivos à saúde, fato este que não pode ser presumido.

(N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – COZINHEIRA/MERENDEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LTCAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese suas razões recursais, verifico que muito embora a parte autora ocupe o cargo de cozinheira/merendeira, de onde afirma desempenhar suas funções em temperaturas elevadas, não há nos autos provas de que sua atividade seja, de fato, considerada insalubre. Saliento,
não consta no feito o correspondente Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT a justificar a concessão em favor da autora do adicional perquirido.
Ademais, com relação ao pedido da Autora de determinação pelo Juízo para perícia e confecção do LTCAT, entendo não ser o caso, pois na impugnação, fls. 04, a própria Reclamante clama pela desnecessidade de produção da perícia, pleiteando, por via transversa/consequência o julgamento antecipado da lide. O simples fato de desempenhar função de cozinheira, por si só não pode ser considerada como uma função ou cargo insalubre, de onde, devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de

insalubridade

não é automático e sim pendente de demonstração da

insalubridade

anunciada, o que não se registra nos autos. Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1007487-37.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

(grifei)

Deste modo, não existindo prova de que a autora exerça atividade insalubre e não sendo um benefício automático, tenho que devem ser julgados improcedentes os pleitos da exordial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024